Tribunal: CARF
Processo: 10860.721531/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos seus rendimentos e dos seus dependentes recebidos no decorrer do ano­calendário. O não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao lançamento de ofício para inclusão dos valores omitidos.
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual. O IRRF incidente sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva não é compensável no ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721531/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.887 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
DIMAS CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
seus rendimentos e dos seus dependentes recebidos no decorrer do
ano-calendário. O não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita o
contribuinte ao lançamento de ofício para inclusão dos valores omitidos.
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo para
fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na
declaração de ajuste anual. O IRRF incidente sobre rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva não é compensável no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721531/2012-13
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.887 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721531/2012-13

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foi lavrada em 20/08/2012
a Notificação de Lançamento às fls. 04, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, do
ano-calendário 2010, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado de
R$ 151,13, dos quais R$ 20,82 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar (Código 2904) e R$83,58 (código 0211) (...).
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou justificação
das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o fez
integralmente, conseqüentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da
apuração das infrações descritas a seguir, identificadas nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vinculo
empregatício,. sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 14.791,94, recebido de
SPPREV R$121.370,16 e declarado R$106.578,22.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$0,00 .
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das. informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto.de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 419,34 referente a fonte pagadora SPPREV.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação recebida em 03/09/2012 (fl.24) o contribuinte
apresentou a defesa em 12/09/2012 (fl. 01) fillin "fls dos anexos" \* MERGEFORMAT
em que alega conforme segue, resumidamente:
Alega que não há como justificar a omissão uma vez que não consegue imaginar nem
localizar a fonte de onde tirou essas informações e que no holerite de 15/12/2010foi
retido o IRRF no valor de R$579,30, calor diverso do que declarou na DIRPF.
Assume que forneceu DIRPF irreal e que deve ser responsabilizado por isso, que no
entanto não houve a compensação indevida de IRRF.
Requer o cancelamento do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.887 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721531/2012-13

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre (i) omissão de rendimentos recebidos de São Paulo
Previdência – SPPREV, constantes dos holerites apresentados e em consonância com a planilha
obtida no Portal DIRF e (ii) a possibilidade de dedução de imposto de renda retido na fonte
decorrente de 13o salário, no valor de R$419,34.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A defesa é tempestiva, posto que foi protocolada dentro do prazo legal. Presentes na
impugnação os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de
06/03/1972 e alterações posteriores, dela tomo conhecimento.
A impugnação ao lançamento não tem o condão de elidi-lo ou reduzi-lo, porque não traz
argumentos ou provas para tanto, pelos motivos expostos a seguir.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O art. 85 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999) determina que a pessoa física deve declarar todos os seus
rendimentos tributáveis e dos seus dependentes, fazendo a devida compensação do
quantum de imposto retido correspondente a esses rendimentos declarados.
O defendente declarou rendimento :
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido 13o Salário
Beneficiário Titular 611.513.868-04

09.041.213/0001-36
106.578,22
9.645,68
419,34
4.046,45
T O T A L
106.578,22
9.645,68
419,34
4.046,45
A fiscalização fez constar da Descrição dos Fatos da Notificação que “Rendimento de
acordo com DIRF informada pela fonte pagadora e documentos apresentados pelo
contribuinte.”
Consultada a base de dados da RFB onde constam para o defendente DIRFs
relacionadas com a DIRPF 2010 verifica-se que os rendimentos obtidos de São Paulo
Previdência – SPPREV, são aqueles constantes dos holerites apresentados, inclusive o
referente ao mês de fevereiro de 2010, onde consta no holerite o total de rendimentos de
R$13.871,90, por incluir R$4.623,97 de antecipação de 13o Salário, sendo, portanto o
rendimento tributável o mesmo indicado na planilha que segue (obtida do Portal DIRF).
Detalhament
o Mensal
CONSC133
CNPJ do
declarante:
09.041.213/0001
-36
Nome
empresarial:
SAO PAULO
PREVIDENCI
A - SPPREV

Ano-
calendário:
2010
Número do
recibo:
40.24.80.48.88-
09
Entrega:
28/12/2012
16:36h
Gerado:
PG
D

Situação:
Aceita
Tipo:
Retificadora
Processamento
:
28/12/2012
22:17h
Visualizo
u extrato:
Não
Declaraçã
o
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.887 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721531/2012-13

certificada
CPF:
611.513.868-04
Beneficiário
:
DIMAS
CARDOSO
Código de
receita:
0561 -
Rendimento
s do trabalho
assalariado

Rendimentos tributáveis
Meses
Rendimentos
tributáveis
Deduções
Imposto
retido

Previdência
oficial
Dependentes
Pensão
alimentícia
Previdência privada e
FAPI

Janeiro
9.247,93
848,14
301,38
7.041,21
0,00
0,00
Fevereiro
9.247,93
826,40
301,38
7.052,25
0,00
0,00
Março
9.247,93
826,40
301,38
7.052,25
0,00
0,00
Abril
9.247,93
826,40
301,38
7.052,25
0,00
0,00
Maio
9.247,93
826,40
301,38
7.052,25
0,00
0,00
Junho
9.247,93
826,40
301,38
7.052,25
0,00
0,00
Julho
10.507,93
990,20
301,38
7.987,08
0,00
0,00
Agosto
12.082,93
1.189,35
301,38
9.158,49
0,00
0,00
Setembro
10.822,93
1.025,55
301,38
8.223,64
0,00
0,00
Outubro
10.822,93
1.025,55
301,38
8.223,64
0,00
0,00
Novembro
10.822,93
1.025,55
301,38
8.223,64
0,00
0,00
Dezembro
10.822,93
1.025,55
301,38
8.223,64
0,00
0,00

121.370,16
11.261,89
3.616,56
92.342,59
0,00
0,00
13o Salário
10.822,97
809,11
301,38
5.086,73
0,00
579,30
Em resumo, correta a apuração de Omissão de Rendimentos na forma lançada na
notificação em foco e acatada pelo defendente.
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IR .
Da Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 200, que “Dispõe sobre normas
de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas” tem-se:
Gratificação natalina
Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação natalina
(13o salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base na tabela do
mês de dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho.
§ 1o A tributação ocorre exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos recebidos no mês pelo beneficiário.
O defendente apresentou o holerite de 15/12/2010 (fl. 22) em que consta o IRRF no
valor de R$579,30, o mesmo da base de dados da RFB e diverso do valor declarado, de
R$419,34. Refere-se ao seu Décimo Terceiro Salário, portanto sujeito à Tributação
Exclusiva, não podendo, portanto, ser compensado na sua DIRPF, devendo a glosa
correspondente ser mantida.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação foi lavrada observando as normas legais
pertinentes e que os argumentos e documentos trazidos aos autos não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
(assinado digitalmente)
Paulo José Machado de Vilhena Moraes – Relator (mat. 877.324).
(assinado digitalmente)
Paulo José Machado de Vilhena Moraes – Relator (mat. 877.324).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.887 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721531/2012-13

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 50
DF CARF MF
Original